Tribunal: CARF
Processo: 13710.001494/2002-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Vinícius Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13710.001494/2002-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.417 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
GESTETNER DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997, 1998
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
certeza e liquidez do direito creditório a ser compensado. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do
processo administrativo.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
CONFRONTO
DE
DÉBITOS
E
CRÉDITOS. ANÁLISE DA CERTEZA E LIQUIDEZ. INOCORRÊNCIA DE
DECADÊNCIA.
Nos pedidos de restituição cumulados com declaração de compensação, é
poder-dever da autoridade administrativa a apuração da certeza e da liquidez
do crédito pleiteado. Tal análise compreende o cotejo de débitos e créditos do
sujeito passivo, a fim de se aferir a existência e a extensão do crédito invocado.
Este procedimento não se confunde com aquele de constituição do crédito
tributário pelo lançamento de ofício, não havendo que se falar em prazo
decadencial: aplica-se, nesse caso, o prazo de cinco anos, contados a partir da
data de entrega da respectiva declaração, para que a autoridade tributária
realize a análise do direito creditório, sendo-lhe inerente o cotejo de débitos e
créditos do sujeito passivo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXIGÊNCIA DE PROVA.
Não pode ser aceito para julgamento a simples alegação sem a demonstração
da existência ou da veracidade daquilo alegado.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL-FISCAL. PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E
COMPENSAÇÃO
PENDENTES.
EXIGÊNCIA
DE
MANUTENÇÃO.
Existindo pedidos de restituição/ressarcimento e declarações de compensação,
o contribuinte fica obrigado a manter em boa guarda a escrituração contábil-
fiscal e documentos que a suportam até que sejam definitivamente julgados os
pedidos. Inteligência do art. 195 do CTN e do art. 4o do Decreto-lei no 486/69.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13710.001494/2002-55
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.417 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13710.001494/2002-55

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O processo versa sobre pedido de restituição cumulado com pedidos de
compensação, tendo como origem do direito creditório recolhimentos supostamente indevidos de
PIS, período de apuração entre 07/1988 a 10/1995.
Em análise do pedido de restituição e das compensações, a autoridade fiscal
emitiu despacho decisório no qual não reconheceu o direito creditório postulado, deixando de
homologar as compensações, sustentando, em síntese, a fluência do prazo decadencial para a
realização do pedido de restituição, e a inexistência do crédito postulado, tendo em vista a
obrigatoriedade do recolhimento da contribuição para o PIS segundo a legislação superveniente
aos Decretos 2.445/88 e 2.449/88, não se revelando o invocado pagamento indevido ou a maior.
Quanto aos demais fatos e aos argumentos trazidos na manifestação de
inconformidade, o relatório do acórdão recorrido traz precisa descrição:

O contribuinte, inconformado com despacho decisório que indeferiu seu pleito,
apresentou manifestação de inconformidade em 09.05.2007 (fls. 306 a 320), na qual
argumenta, em síntese, que:
a) postulou e obteve, nos autos do processo n° 88.0027565-6, que tramitou perante o
Juízo da 19a Vara Federal da Cidade do Rio de Janeiro - RJ, pronunciamento judicial
declarando a inexistência de relação jurídico-tributária fundamentada nos Decretos-lei
2.445 e 2.449, ação esta distribuída em 11 de novembro de 1988 e cujo trânsito em
julgado se deu na data de 11/10/96;
b) Declarada a inconstitucionalidade e conseqüente ineficácia dos referidos Decretos-
Lei, resta claro que esteve a manifestante, durante todo o tempo da ação, submetida aos
ditames da Lei Complementar 7/70, instituidora original do PIS, como aliás, bem
reconheceu o redator do decisum atacado;
c) A LC 7/70 determinou em seu artigo 6o , parágrafo único, que o cálculo da
contribuição (mediante alíquota de 0,5 %) devida em cada mês levasse em conta o
faturamento obtido no sexto mês imediatamente anterior;
d) Tal norma nada mencionou sobre a correção monetária dos valores auferidos no
sexto mês anterior, para fins de formação da base de cálculo da contribuição, e
igualmente calaram-se os legisladores subseqüentes que, em inúmeras vezes,
dispuseram sobre a indexação de obrigações tributárias, seu cálculo e respectivo
recolhimento;
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.417 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13710.001494/2002-55

d) Tendo a manifestante, desde 1988, calculado e recolhido a contribuição para o PIS
com base nos DL 2.445 e 2.449, levou em conta os faturamentos dos meses correntes,
imediatamente anteriores ao respectivo recolhimento, e não o faturamento do sexto mês
anterior, tal como previsto no parágrafo único do artigo 6o da LC 7/70;
e) Destarte, recolheu valores a maior para o PIS no período compreendido entre 1988 e
1995, vez que calculados e pagos com base nos Decretos-Lei declarados
inconstitucionais em lugar de serem calculados e pagos de acordo com a sistemática
prevista na LC 7/70. Isto porque, principalmente nos anos de altíssimas taxas de
inflação, a aplicação da LC 7/70, para fins de cálculo da contribuição, representava
valores muito inferiores do que aqueles calculados com base nos indigitados e
ineficazes Decretos-Lei;
f) Os créditos foram devidamente calculados e registrados na contabilidade da
manifestante, passando, a partir de outubro de 1997, a serem compensados com outros
débitos, da mesma natureza, na forma do permissivo contido no artigo 66 da Lei n°
8.383/91;
g) Tais compensações foram regularmente realizadas, com base no dispositivo legal
acima transcrito, e devidamente informadas nas DCTF da manifestante, não havendo
necessidade de declarar ou requerer compensações tendo em vista serem elas realizadas
entre tributos da mesma espécie - PIS com Pis (sic);
h) Apenas no ano 2002 houve por bem a manifestante compensar seus créditos com
tributos de natureza distinta, apresentando as Declarações de Compensação, não
obstante isto já lhe fosse facultado desde 1997 conforme o disposto no artigo 74 da Lei
9.430/96 e IN SRF 210/97;
i) O fez porém, laborando em lamentável equívoco, descrevendo erroneamente a
fundamentação jurídica e conseqüente origem dos créditos levados à compensação.
Vale dizer, mencionou esdrúxula tese, conhecida comumente como "PIS vacância da
lei", quando em verdade os créditos se originavam da decisão judicial acima
mencionada, a qual havia liberado a manifestante, desde a propositura da ação, do
recolhimento do PIS com base nos Decretos 2.445 e 2.449, ambos de 1988, facultando à
manifestante o cálculo e conseqüente pagamento do PIS segundo o regime da LC 7/70,
a qual, como já mencionado tinha como base de cálculo o sexto mês anterior (Pis
semestralidade);
j) Tal equívoco veio a ser definitivamente superado através do petitório atravessado aos
autos em 04/07/2003 (fls.95/97), no qual se informou ao Fisco o equívoco laborado e
solicitou-se a retificação do requerimento inicial, de modo a adequá-lo à realidade dos
fatos e ao inequívoco direito possuído pela manifestante;
k) Entretanto, parece que os editores do Parecer Conclusivo não atentaram para os fatos
e direito descritos no petitório de 04/07/04 e induziram o decisor em erro. O parecer,
acolhido pelo limo. Delegado da DERAT restou fundamentado apenas na (acertada)
insubsistência da tese da vacância de lei que liberaria os contribuintes em relação ao PIS
devido entre os anos de 1995 a 1998, sem considerar o verdadeiro direito e conjunto
fático demonstrado no petitório retificador, os quais validamente sustentavam os
procedimentos de compensação realizados. Como resultado deste mal entendido, adveio
a não homologação das compensações contra a qual se insurge a manifestante;
1) O editor do Parecer Conclusivo aventou, em preliminar, absurda tese prescricional,
afirmando que haveria de desconsiderar quaisquer "pagamentos" (sic) realizados
anteriormente a 12/04/97, ignorando o fato de que ação proposta pela manifestante em
1988 teve, a toda a evidência, o condão de evitar o transcurso do prazo prescricional,
tornando litigiosa a relação jurídico-tributária, relativa à aplicação dos DL 2.445 e
2.449, fosse para invalidar créditos tributários assentados sobre tal relacionamento
jurídico tributário, fosse para caracterizar o indébito dele oriundo e validar as
compensações que passaram a ser realizadas a partir de 1997. Inócua, portanto, além de
desastrosa, a conclusão declinada naquela oportunidade, não merecendo por isso
prosperar;
m) A correta análise do Parecer Conclusivo deixa transparecer que seu redator não
compreendeu a verdadeira natureza do crédito utilizado nas compensações não
homologadas, tendo ele crido que o acórdão anexado aos autos teria o escopo de
sustentar que a manifestante não estaria submetida à contribuição para o PIS no período
compreendido entre 1995 e 1998 (tese do Pis vacante) e que os pagamentos a maior ou
indevidos teriam ocorrido naquele mesmo período;
n) Por isto, afirmou ele que o acórdão não amparava o requerimento formulado;
o) Contudo, este jamais foi o escopo do petitório retificador, cujo condão foi, sempre, o
de demonstrar que as compensações operadas nos meses de abril de 2002 a janeiro de
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.417 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13710.001494/2002-55

2003, distintamente do anteriormente informado, tiveram por base, não os pagamentos
ou compensações (supostamente indevidas) de PIS ocorridos nos anos 1995 e 1998
(caso em que o redator parece estar correto), mas sim diferenças a maior, verificadas
entre as bases de cálculo determinadas pelos DL 2445/88 e 2449/88, utilizadas pela
manifestante, e as bases de cálculo determinadas pela LC 7/70 cuja utilização lhe restou
garantida por força da decisão transitada em julgado, e cuja cópia foi devidamente
anexada ao processo;
p) Não há, de maneira alguma, que se cogitar de prescrição do direito de compensar os
referidos créditos, haja vista serem eles derivados da ação judicial iniciada em 1988 e
encerrada em 1996, quando o estoque de créditos foi constituído para todos os fins de
direito. Uma vez reconhecidos por sentença, não há que se falar em prescrição, ao
menos enquanto os créditos estiverem sendo utilizados, como de fato o foram;
q) Em relação ao direito aos créditos compensados, não cabe à autoridade tributária
substituir-se ao Poder Judiciário, desejando rever o que já se tem por decidido por
aquele que tem, para tanto, a devida atribuição constitucional;
r) Dúvida alguma deve restar quanto ao Direito da manifestante em ver homologadas as
compensações objeto deste processo administrativo, eis que foram os créditos derivados
da sentença transitada em julgado à qual cumpre apenas a autoridade constatar sua
existência e pertinência ao caso, o que se acredita ter sido aqui demonstrado;
s) Outra qualquer indagação quanto a valores dos créditos, seus acréscimos e ou
correções ao longo do tempo somente podem ser verificadas através de ação fiscal e
mediante aprofundada análise dos registros contábeis, cálculos e planilhas existentes nas
dependências da manifestante.
t) Por fim, junta ementas de decisões judiciais que julga ampararem seu pleito e requer a
reconsideração da decisão proferida, ou sua reforma, de modo que possam ser
homologadas as compensações referidas neste processo.

O colegiado de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa a seguir transcrita:

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997, 1998
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. DECADÊNCIA
O prazo para que o contribuinte possa pleitear administrativamente a restituição de
tributo ou contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, na
hipótese de o pagamento ter sido efetuado com base em lei posteriormente declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação declaratória ou em recurso
extraordinário, extingue-se após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da
data da extinção do crédito tributário.
BASE DE CÁLCULO. LC 7/70.
A base de cálculo da contribuição é o faturamento do próprio mês, e não o faturamento
verificado no sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador.
INEXISTÊNCIA DE CRÉDITOS
Tendo o contribuinte recolhido a contribuição para o PIS de acordo com os Decretos-
leis n° 2.445 e 2.449,de 1988, em montante inferior ao que seria devido na forma da Lei
Complementar n° 07, de 1970, inexiste crédito a restituir.

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual traz os
seguintes argumentos – extraídos do relatório da Resolução no. 3302-000.102, de 02/02/2011,
exarada pela 2a Turma Ordinária/3a Câmara/3a Sessão no curso do presente processo:

Contra referida decisão foi apresentado Recurso Voluntário onde se alega que:
a) obteve decisão judicial no processo no 88.00275656 que declarou “a inexistência de
relação jurídico tributária fundamentada nos Decretos-lei no 2.445/88 e 2.449/88, ação
esta distribuída em 11 de novembro de 1988 e cujo transito em julgado se deu na data
de 11 de outubro de 1996.”;
b) com a declaração de inconstitucionalidade dos Decretos, a base de cálculo das
contribuições passou a ser o faturamento do sexto mês anterior;
c) os créditos foram devidamente registrados na contabilidade e a partir de 10/1997
começou a ser compensado com débitos de mesma natureza, nos termos do art. 66 da
Lei. no 8.383/91, tendo sido informadas em DCTF;
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.417 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13710.001494/2002-55

d) apenas em 2002 a Recorrente utilizou estes créditos para compensar débitos de
natureza distinta quando apresentou Declarações de Compensação que por “lamentável
equivoco” acabaram por informar como origem dos créditos a tese conhecida como
“PIS VACÂNCIA”, quando na verdade se tratavam de compensações com créditos
decorrentes de ação judicial transitada em julgado;
e) tal equívoco foi desfeito com o protocolo do pedido de retificação das compensações
protocolado em 04/07/2003, onde informou o erro e requereu a modificação do
fundamento jurídico dos pedidos protocolados;
f) o acórdão recorrido reconhece que a Recorrente obteve decisão favorável quanto a
prevalência da LC 7/70, conforme citação extraída das fls. 328 do presente processo,
apresentou planilha com o pagamentos indevidos de PIS no período de 07/88 a 10/95.
g) não há que se falar em prescrição uma vez que se tratam de compensações efetuadas
com base me decisão judicial e que ocorrem ininterruptamente desde 1997;
h) em nenhum momento foi instada a apresentar prova das compensações efetuadas ou
da origem de seu crédito, não tendo o fisco efetuado nenhuma diligencia ou
requerimento neste sentido, o que lhe impediu de apresentar tais documentos, que
contudo, estão disponíveis em sua sede;

Apreciando o recurso, a 2a Turma Ordinária/3a Câmara/3a Sessão deste CARF
decidiu, na sessão de 02/02/2011, converter o julgamento em diligência, nos termos a seguir
transcritos:

Conforme se verificou da leitura do relatório trata-se de compensações efetuadas pela
Recorrente e que teriam sido vinculadas erroneamente a processo de restituição de
supostos créditos decorrentes da aplicação da tese “PIS Vacância” que teria por
fundamento a declaração de inconstitucionalidade de dispositivo da Medida Provisória
1212/95, o que tornaria ilegal a cobrança do PIS no período de 02/96 a 12/98.
Consta também que em 04/2003 teria sido protocolado pedido de retificação das
informações prestadas nas declarações de compensação, uma vez que seu fundamento
jurídico teria sido erroneamente informado, já que, se tratavam de compensações
originadas de créditos reconhecidos judicialmente.
A Delegacia Da Receita Federal do Rio de Janeiro limitou-se, em relação ao pedido de
retificação dos fundamentos, a considerar atingidos pela prescrição os pagamentos
anteriores a 12/04/1997, manifestando-se no sentido de que os valores recolhidos a
maior pelos Decretos-Lei não aparam a pretensão da recorrente pois foram substituídos
por legislação superveniente (fls. 295).
No âmbito da Delegacia Regional de Julgamento a questão relativa a prescrição dos
recolhimentos anteriores a 04/97 foi mantida, havendo manifestação sobre a
inexistência de decisão judicial que amparasse as compensações efetuadas, uma vez que
esta questão não teria sido tratada no processo judicial. Também não foi reconhecida a
semestralidade do PIS motivo pelo qual, ainda que fosse possível a compensação, não
haveria créditos a compensar.
Em relação a existência de ação judicial que afastou a aplicação dos Decretos-Lei
inconstitucionais não existe discussão. Ele existe e transitou em julgado em 11/10/1996.
A recorrente alega em sua defesa que a partir de 1997 passou a compensar tais créditos
em sua escrita fiscal, com base no disposto no art. 66 da Lei 8.383/96. Ocorre que não
existe no processo documentos que comprovem tal assertiva.
É bem verdade que a DRF do Rio de Janeiro analisou os documentos contábeis da
Recorrente, porém a nosso ver o fez sob outra ótica e em períodos distintos do
analisado, não sendo possível determinar se de fato ocorreram compensações e se estas
de fato foram registradas na contabilidade.
Neste sentido, é imprescindível, para analisar-se a existência da prescrição dos alegados
créditos, que se verifique a veracidade das alegações do Recorrente junto a sua
contabilidade, devendo o presente processo ser baixado em diligência para que a
autoridade preparadora verifique a existência de:
a) créditos decorrentes de recolhimentos a maior do PIS no período de julho de 1988 a
10/1995, considerando-se a semestralidade da base de cálculo da contribuição;
b) compensações efetuadas com base no art. 66 da Lei 8.383/96, devidamente
registradas na contabilidade;
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.417 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13710.001494/2002-55

c) saldo passível de compensação em 05/2002, considerando-se todas as compensações
já eventualmente realizadas anteriormente, bem como se em quantidade suficiente para
a compensação de todos os valores informados como compensados a partir de 05/2002;
d) outras informações que entender necessárias para o bom deslinde do processo.
A Recorrente deverá ser intimada para apresentar os documentos necessários a
realização da presente diligência, bem como de seu resultado.

Retornando o processo à unidade de origem, foi realizada a diligência e produzido
relatório consubstanciado no Termo de Encerramento de Diligência Fiscal às fls. 463 a 465 –
cientificado à recorrente em 04/12/2014 (vide fl. 465) -, no qual a autoridade fiscal, após haver
intimado a recorrente para apresentar documentação e esclarecimentos para a comprovação da
existência dos créditos decorrentes de recolhimento a maior de PIS nos períodos de julho 1988 a
outubro de 1995, da contabilização das compensações efetuadas e da existência de saldo passível
de compensação em 03/2002, considerando todas as compensações já eventualmente efetuadas,
conclui que não há como apurar os créditos pretendidos, tendo em vista a falta de
apresentação de todos os elementos e documentos necessários, solicitados no Termo de Início de
Diligência - cientificado ao sujeito passivo em 29/09/2014 (vide fls. 410/411).
Cientificado do resultado da diligência, o sujeito passivo apresentou manifestação
às fls. 518/519, na qual contesta as conclusões da fiscalização e defende, em síntese, a existência
do direito creditório postulado.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.

Como relatado, o presente processo foi convertido em diligência, a fim de que a
unidade de origem apreciasse os documentos apresentados pelo sujeito passivo e aferisse a
existência, dimensão e disponibilidade dos créditos de PIS/PASEP postulados pela recorrente.
Conforme se depreende dos autos, em especial do Termo de Encerramento de
Diligência Fiscal, a autoridade fiscal responsável pela diligência intimou o sujeito passivo a:

Em resposta à intimação fiscal, o sujeito passivo apresentou, após
pedidos de prorrogação de prazo, resposta às fls. 441/442, na qual traz os seguintes
esclarecimentos:

Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.417 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13710.001494/2002-55

Como se vê, a própria recorrente admite, em sua resposta à intimação fiscal, que
toda a documentação contábil, útil para a apuração do PIS, dos créditos decorrentes de seu
recolhimento e sua utilização para compensações na escrita, não havia sido localizada, tendo
apresentado, tão somente, os registros do Diário do segundo semestre de 2002 com a
explicitação do saldo de PIS a compensar.
Diante de tal resposta, a autoridade fiscal lavrou o Termo de Encerramento de
Diligência Fiscal, cientificado ao sujeito passivo em 04/12/2014, no qual conclui, como visto,
pela impossibilidade de apuração da existência e extensão do crédito postulado, em face da
insuficiência dos elementos de prova apresentados.
Ao meu ver, a conclusão a que chegou a autoridade fiscal, a partir da análise das
respostas apresentadas pela recorrente, se mostra irretocável. Explico.
No caso concreto, temos, como núcleo da controvérsia, a alegação de que teriam
sido efetuados recolhimentos indevidos a título de PIS durante os períodos de apuração de
07/1988 a 10/1995.
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.417 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13710.001494/2002-55

Para sabermos se, de fato, houve recolhimento indevido e se tal recolhimento
consiste, efetivamente, em saldo credor passível de reconhecimento no presente processo,
devemos, primeiramente, saber qual o valor devido a título de PIS, em cada período de 07/1988 a
10/1995, segundo a legislação pertinente (semestralidade) – afastando-se, nesse caso, as normas
reconhecidas como inconstitucionais -, com o necessário confronto dos pagamentos realizados
nos referidos períodos, para então apurarmos eventual existência de saldos credores em cada
período. Após isso, num segundo momento, faz-se necessária a análise da utilização dos saldos
eventualmente existentes para a extinção de débitos, ao longo do tempo, até a formulação do
pedido de restituição e compensações objeto deste processo.
Esses dois passos requerem, naturalmente, a análise dos elementos de prova
contábeis-fiscais suficientes para demonstrar, por um lado, a própria formação do direito
creditório em cada período, com a apuração da base de cálculo do PIS, segundo a legislação
pertinente, e a comprovação de seu recolhimento a maior, sua utilização no decorrer do tempo e,
ainda, a comprovação de sua disponibilidade para as compensações objeto deste processo. Sem
os elementos de prova que demonstrem todos esses aspectos, não há como apurar a certeza e
liquidez do direito creditório postulado pela recorrente.
Foi por essa razão que a autoridade fiscal, logo no início da diligência, intimou o
sujeito passivo a comprovar (i) a existência dos créditos, considerando a semestralidade da base
de cálculo do PIS e os recolhimentos efetuados, (ii) a contabilização das compensações efetuadas
nos moldes do art. 66 da Lei 8.383/91 e, ainda, (iii) a existência de saldo passível de
compensação em 03/2002, levando-se em consideração as compensações já efetuadas e, também,
aquelas formuladas a partir de 03/2002.
Observe-se, nesse contexto, que os registros do Diário atinentes ao segundo
semestre de 2002 não servem para a demonstração cabal do crédito postulado. Nesse caso,
caberia ao sujeito passivo apresentar escrituração contábil-fiscal hábil a comprovar, de forma
suficiente e necessária, os valores apurados a título de PIS, em cada período de 07/1988 a
10/1995, confrontando aqueles valores com os recolhimentos realizados e demonstrando a
utilização de eventual saldo credor para a extinção de débitos nos períodos antecedentes aos
pedidos que integram este processo.
Importa lembrar, nesse ponto, que é da própria natureza da análise fiscal o
confronto de débitos e créditos, em determinado período, para se aferir a existência e a extensão
do crédito postulado. Naturalmente, tal exame de débitos e créditos não implica a constituição do
crédito tributário pelo lançamento, representando, tão somente, a própria apuração do direito
creditório indicado pelo sujeito passivo: sem a necessária análise de débitos e créditos, não há
como apurar a certeza e a liquidez do crédito deduzido, desnaturando a própria natureza da
apreciação administrativa das compensações realizadas pelos sujeitos passivos, fato que
implicaria sérias distorções na prática.
Ao proceder à análise de um pedido de restituição ou de uma declaração de
compensação, a autoridade fiscal deve examinar amplamente os fatos, a fim de verificar se o
direito creditório alegado pelo sujeito passivo efetivamente existe. Tal procedimento não se
confunde, como já sublinhamos, com o lançamento tributário, representando mera apuração do
direito creditório, ínsito, inclusive, à análise do direito creditório reconhecido judicialmente.
Em casos como o presente, em que se discute direito creditório decorrente de
pagamento a maior em face do reconhecimento de que a apuração da contribuição devida se deu,
inicialmente, com base em norma julgada inconstitucional, é essencial a averiguação da
contribuição efetivamente devida – nesse caso, segundo a sistemática da semestralidade -, a fim
de se apurar eventual saldo credor, revelando-se inerente, a tal análise, a auditoria dos elementos
contábeis-fiscais pertinentes e sua documentação de suporte.
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.417 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13710.001494/2002-55

Pode-se asseverar, em síntese, que a documentação apresentada pela recorrente
não se presta à comprovação suficiente e cabal da apuração da contribuição social devida nos
períodos de apuração formadores do direito creditório, a existência de crédito remanescente em
cada período, sua utilização ao longo do tempo e sua eventual disponibilidade para as
compensações efetuadas.
Recorde-se, por oportuno, que a compensação tributária pressupõe a existência de
crédito líquido e certo em nome do sujeito passivo, a teor do que dispõe o art. 170 do Código
Tributário Nacional. Pode-se dizer, em outros termos, que o direito à compensação existe na
medida exata da comprovação da certeza e liquidez do crédito postulado.
Nesse contexto, é ponto incontroverso – e há inúmeras decisões do CARF nesse
sentido - que, no âmbito de pedidos de restituição, ressarcimento e compensações, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito pleiteado, a teor do que
dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Como decorrência lógica, é inerente à análise de pedidos de restituição e
declarações de compensação a verificação da existência de provas suficientes e necessárias para
a comprovação do direito creditório pleiteado.
Assim, no caso dos autos, já em sua manifestação perante o órgão a quo, a
recorrente deveria ter reunido documentos suficientes e necessários para a demonstração da
certeza e liquidez do crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas
documentais em outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto
no. 70.235/72.
Pontue-se, ademais, que a existência de decisão judicial transitada em julgado,
reconhecendo a inexigibilidade do PIS na forma imposta pelos Decretos-Leis n° 2.445/88 e
2.449/88, em nada afasta a necessidade de a recorrente demonstrar, com escrituração contábil-
fiscal e documentos que a suportem - a existência, dimensão e disponibilidade de créditos de
PIS, nos períodos reclamados, sobretudo com a comprovação da sua apuração na forma prevista
na Lei Complementar n° 7/70 e alterações posteriores: evidentemente, ter direito creditório
reconhecido judicialmente não significa, ipso facto, a sua existência e disponibilidade para a
compensação com os débitos indicados neste processo, sobretudo quando os supostos créditos
foram utilizados, como asseverou o despacho decisório, para a extinção de diversos débitos antes
do pedido formulado nos autos.
Não basta alegar que possui créditos de PIS reconhecidos judicialmente e que tais
créditos foram utilizados para compensação de débitos da mesma contribuição. Sobre a
recorrente recai o ônus de demonstrar a existência do direito creditório e sua extensão (certeza e
liquidez) e, ainda, a forma de utilização de tal direito, evidenciando, no caso em tela, a maneira,
a época e com quais créditos se deram as compensação arguidas: é necessário, para tanto, a
apresentação da escrituração contábil-fiscal, na qual devem constar a apuração do direito
creditório e sua efetiva utilização na extinção de débitos tais e quais.
Acrescente-se que, em sua manifestação ao resultado da diligência, a recorrente
não trouxe nenhum elemento de prova suplementar suficiente para a comprovação do direito
creditório postulado, sobretudo da apuração, período a período, do valor de PIS devido, segundo
a sistemática da semestralidade, os recolhimentos efetuados e a utilização, na escrita fiscal, de
eventual saldo credor – aspectos que não são comprovados pelos registros do Diário juntados.
Em sua manifestação, a recorrente se limita a asseverar que a comprovação dos
créditos postulados nunca foi questionada nos autos e que não deveria ser obrigada a reconstituir
sua escrita fiscal para comprovar fatos não arguidos – lembre-se, a propósito, que no recurso
voluntário, a recorrente diversamente assinalado que os documentos hábeis à comprovação da
origem dos créditos e das compensações efetuadas estariam à disposição em sua sede.
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.417 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13710.001494/2002-55

Não assiste razão à recorrente quanto a tais argumentos. Como já enfatizado, é da
própria natureza dos pedidos de restituição e compensações a comprovação da certeza e liquidez
dos créditos pleiteados e dos fatos essenciais para a defesa de seus direitos. Meras alegações,
destituídas de elementos de prova, de nada servem para o reconhecimento do pedido da
recorrente – já na impugnação, a recorrente deveria ter juntado as provas de seu pretenso direito.
Observe-se, ademais, que, no despacho decisório, a autoridade fiscal traz, como
um dos fundamentos para o indeferimento da restituição/compensações, a falta de liquidez e
disponibilidade dos créditos pretendidos, tendo em vista as diversas utilizações, ao longo do
tempo, dos supostos créditos para a extinção de débitos diversos.
Além disso, não apenas a existência e disponibilidade dos créditos, como também
a própria aferição da prescrição/decadência do direito de restituição passa pela comprovação,
com a devida escrituração contábil-fiscal, de todas as compensações efetuadas com base na
citada decisão judicial: razão pela qual a ausência de provas prejudica a regular análise de seus
argumentos quanto à inexistência de decadência/prescrição.
Importa lembrar, por fim, que, diferentemente do que sustenta a recorrente, esta é
obrigada a manter sua escrituração contábil-fiscal, juntamente com os documentos que lhe
suportam, pelo período necessário para a comprovação dos créditos postulados – até a ocorrência
da prescrição dos créditos, nos termos do Código Tributário Nacional (CTN). Nesse sentido, o
art. 195 do CTN dispõe:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Também o art. 4o do Decreto-lei no 486/69, que trata da escrituração dos livros
comerciais, dispõe sobre a obrigação da manutenção da escrituração que se refira a atos ou
operações que modifiquem ou possam modificar a situação patrimonial do contribuinte:
Art 4o O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração, correspondência e demais
papéis relativos à atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou
possam vir a modificar sua situação patrimonial.
Diante do exposto, tendo em vista os resultados da diligência realizada e a
ausência de apresentação de provas suficientes e necessárias para a comprovação do crédito
postulado, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital